Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-24.2019.8.11.0100
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000784-24.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO SOARES DE MELO - CPF: 043.754.251-30 (APELANTE), AMADEU CORREA DA SILVA - CPF: 392.250.206-78 (VÍTIMA), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), ALAN DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 011.404.551-84 (ASSISTENTE), FABIANO DE ASSIS SOUZA - CPF: 008.543.181-86 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO DE MATAR CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeira instância, que reconheceu a prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal),
Apelação Criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo juízo de primeira instância, que reconheceu a prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

No recurso, a
Defe
s
a
pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, a absolvição por ausência de dolo de matar, o reconhecimento da desistência voluntária.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
e

a
Procuradoria-Geral de Justiça acompanhou esse entendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se é cabível conhecer do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal
;
(
ii
)
verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação pelo crime de latrocínio tentado;
e

(
ii
i
) analisar se houve desistência voluntária a afastar a tipificação penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade de justiça não comporta conhecimento na fase recursal, por ausência de competência do juízo ad quem. A questão deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação, estando presentes os elementos necessários à configuração da materialidade e autoria delitiva, com base em provas orais e documentais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A conduta do agente evidencia o dolo de matar, tendo em vista o emprego de meio violento, dirigido à região vital da vítima, durante a execução de roubo, com ameaça de morte, sendo frustrada a consumação do resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Aplica-se, assim, o disposto no art. 14, II, do Código Penal.

A desistência voluntária pressupõe interrupção consciente e deliberada dos atos executórios, por iniciativa exclusiva do agente. Tal circunstância não se verifica
quando a execução é interrompida por reação da vítima ou por qualquer fator externo, como constatado nos autos.

A dosimetria da pena observou os critérios previstos no art. 68 do Código Penal, com fundamento em elementos concretos dos autos, respeitando os princípios da legalidade, proporcionalidade, individualização da pena e motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame do pedido de gratuidade de justiça em sentença penal condenatória compete ao Juízo da Execução Penal.

A configuração do latrocínio tentado exige a demonstração de violência com dolo de matar, ainda que o resultado morte não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A desistência voluntária pressupõe interrupção espontânea e consciente dos atos executórios, o que não se configura quando a ação é frustrada por fatores externos ou pela reação da vítima.

A dosimetria da pena deve observar os critérios legais e constitucionais, sendo legítima quando proporcional, individualizada e devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 15; 68; 157, § 3º, II. CPP, art. 804. CPC, art. 98, §§ 2º e 3º. CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX, XLVI, XLVII e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 610 e nº 603; TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese nº 8; TJMT, Apelação nº 1004021-35.2022.8.11.0006; TJMT, AP nº 1002371-22.2023.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
elo
réu

Marcelo Soares de Melo
(ID

310354890
, de
2º
grau), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT
(ID 310354886, de 2º grau), que
o
condenou nos autos da Ação Penal nº 0000784-24.2019.8.11.0100
,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado,
além de 6 dias-multa, mantido o direito de recorrer em liberdade
.

Nas razões recursais apresentadas pela Defe
s
a (ID 310354894, de 2º grau), sustentou-se, em apertada síntese, a questão incidental da concessão da gratuidade de justiça (isenção de custas) e, no mérito, as teses de absolvição da tentativa de latrocínio e de reconhecimento da desistência voluntária, além de se
prequestionar
a matéria.

Em contrarrazões, o
Parquet
Estadual (ID 310354896, de 2º grau) pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, com a manutenção da sentença.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio
da

dra
.

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

(ID 321779884, de 2º grau), manifestou-se pelo improvimento da Apelação Criminal.

É o relatório.

À douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O
artigo157
, “caput”,
do Código Penal t
ipifica o crime de roubo
, prevendo
a
pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa
, nos seguintes termos

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
.

Nos termos do
§ 3º,
introduzido por meio da Lei nº 13.654/2018
,
inciso
I,
se da violência empregada resultar
lesão corporal de natureza grave
, a
pena é de reclusão de 7 a 18 anos, além de

multa
. Já o
inciso II
prevê que, se da conduta resultar a
morte da vítima
— o denominado
latrocínio
—, a
sanção será de 20 a 30 anos de reclusão, cumulada com multa
. O roubo qualificado pela lesão corporal grave consuma-se com a
efetiva produção do resultado lesivo. No latrocínio, a consumação observa o entendimento consolidado na Súmula nº 610 do Supremo Tribunal Federal:

Ressalta-se que o latrocínio, apesar de envolver resultado morte, integra os crimes patrimoniais do Título II da Parte Especial do Código Penal, sendo de competência do juízo singular. Conforme a Súmula nº 603 do STF, a morte, nesse contexto, constitui qualificadora do roubo, e não delito autônomo contra a vida.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
tanto o roubo qualificado pela lesão grave quanto o latrocínio são crimes qualificados pelo resultado, exigindo dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa no resultado subsequente (lesão ou morte). O primeiro possui pena de 7 a 18 anos de reclusão, enquanto o latrocínio é punido com 20 a 30 anos e é crime hediondo. O autor destaca que a violência não precisa recair diretamente sobre a vítima do roubo, bastando o nexo causal com a morte de qualquer pessoa, excetuadas hipóteses de desavença pessoal alheiam ao delito patrimonial.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

Destaca-se, finalmente, a figura do latrocínio tentado
(artigo 157, § 3º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal), configurada quando, durante a execução do roubo, o agente emprega violência de tal intensidade que revela dolo de matar, mas o resultado morte não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesses casos,
incide a causa de diminuição
prevista no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, permitindo a redução da pena
de 1/3 a 2/3,
conforme o
iter criminis
percorrido. Compete ao magistrado definir a fração de forma proporcional e fundamentada, a partir da maior ou menor proximidade da consumação.
Esse entendimento encontra respaldo no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fixou a Tese nº 46
.

Guilherme de Souza Nucci,
explica que o latrocínio tentado ocorre quando, durante o roubo, o agente emprega violência reveladora do dolo de matar, mas a morte não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. A vítima sobrevive, configurando-se a tentativa prevista no artigo 157, § 3º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal. O autor acrescenta que essa tentativa pode ocorrer tanto quando o roubo se consuma e o homicídio permanece tentado quanto quando ambos ficam na forma tentada,
sempre pela ausência do resultado morte, que impede a consumação do crime complexo
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça (isenção de custas processuais), deixo de conhecê-lo nesta fase recursal.
A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar nos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, sendo competência do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Superada a questão incidental e inexistindo preliminares a serem enfrentadas, passa-se ao exame do mérito.

A materialidade d
o
latrocínio
tentado
encontra-se plenamente comprovada nos autos
,

pelos seguintes elementos:
o
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
310354482
, página 7, de 2º grau); o
Boletim de Ocorrência nº
2018.362753 (
ID 310354482, página
s 8-10
, de 2º grau);
o Termo de Depoimento n° 1740/2018
, prestado
pelo Policial Militar João Batista de Sousa Junior
(
ID 310354482, páginas
11-12
, de 2º grau);
o
Termo de Exibição e Apreensão

(
ID 310354482, página
14
, de 2º grau);

o Termo de Depoimento n° 174
1
/2018
, prestado
pelo Policial Militar
Alan
Dermondes
de Aguiar
(
ID 310354482, páginas
15-16
, de 2º grau);
o
Termo de Depoimento n° 174
3
/2018 registrado pelo Policial Militar
Amadeu Correa da Silva

(
ID 310354482, páginas
1
8-19
, de 2º grau);

o
Laudo de Exame de Corpo de Delito com Mapa Topográfico
, realizado na v
ítima Amadeu Correa da Silva
(
ID 310354482, páginas
20-23
, de 2º grau);
o Relatório Policial
(
ID 310354482, páginas
42-44
, de 2º grau);
a
lém de demais provas juntadas aos autos.

A autoria do latrocínio tentado revela-se igualmente inequívoca,
à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em especial, as declarações da vítima Amadeu Correa da Silva e os depoimentos dos policiais militares
João Batista de Sousa Junior e Alan
Dermondes
de Aguiar

(Termo de Audiência

de Instrução e Julgamento – ID

310354879, de 2º grau e Relatório de Mídias – ID

310354880, de 2º grau), conforme síntese a seguir:

1.
Amadeu Correa da Silva
(vítima)
:

Relatou que, em 22 de novembro de 2018, realizou duas corridas para o réu, sendo a segunda por volta de 18h30min. Informou que o réu passou a indicar diferentes destinos dentro da cidade e, posteriormente, solicitou deslocamento a uma boate fora do perímetro urbano, alterando o trajeto diversas vezes.

Narrou que, já na região próxima ao acampamento, o réu envolveu uma toalha em seu pescoço e tentou sufocá-lo, ocasião em que, ao tentar se desvencilhar, perdeu o controle da direção, fazendo com que o veículo saísse da pista, adentrasse a área de mata e sofresse danos, como vidros quebrados e pneus estourados.

Esclareceu que saiu do carro em busca de socorro e que o réu retornou ao veículo, quebrou o vidro traseiro, recolheu seus pertences e fugiu para a mata.

Pontuou que apresentou vermelhidão no pescoço decorrente do ato narrado, indicando que não houve luta corporal além da necessária para retirar a toalha.

A
firmou não conhecer o réu antes da primeira corrida daquele dia, negou qualquer proposta de troca sexual e disse não ter percebido sinais de uso de álcool ou drogas.
Por fim, m
encionou prejuízo material aproximado de R$ 3.000,00 em razão dos danos causados ao veículo.

2. João Batista
d
e Sousa Junior
(policial militar)
:

Declarou que foi acionado para atender uma tentativa de assalto contra o taxista Amadeu Correa da Silva
(vítima)
, ocorrida na Rodovia MT-170, em 22 de novembro de 2018.

Informou que encontrou o veículo da vítima fora da pista e que
a vítima
relatou ter sido atacado
pelo réu
, o qual, sentado no banco traseiro, envolveu uma toalha em seu pescoço, anunciou o assalto e ameaçou matá-lo, fazendo com que o veículo saísse da pista e caísse em um barranco.

Narrou que, após o acidente, o réu fugiu para a mata e, durante o patrulhamento, saiu da vegetação e tentou interceptar a viatura, sendo preso após breve fuga e uso moderado de força e algemas.

Esclareceu que
o réu
apresentava escoriações compatíveis com o acidente e com estilhaços de vidro.

Acrescentou já tê-lo conduzido outras vezes por uso de entorpecentes e mencionou rumores populares sobre sua vida pessoal, sem confirmação.

Afirmou que, devido à baixa luminosidade, não foi possível identificar pertences no local e que desconhecia qualquer acordo de favores sexuais entre vítima e réu.

Por fim, pontuou não saber qual bem o réu pretendia subtrair, apoiando-se apenas no relato da vítima de que ouviu o anúncio do assalto e a ameaça de morte.

3.
Alan
Dermondes
de Aguiar

(policial militar)
:

Declarou que,
na data dos fatos
, atendeu ocorrência envolvendo o taxista Amadeu Correa da Silva
(vítima)
, encontrado com o veículo fora da pista, no matagal.

Informou que a vítima relatou que o réu, após solicitar uma corrida até uma boate, pegou uma toalha/lençol e tentou sufocá-lo enquanto ele dirigia, fazendo o carro sair da pista, atingir uma árvore, estourar pneus e quebrar vidros.

Relatou que
o réu
fugiu para a mata; após buscas e patrulhamento na rodovia, o suspeito surgiu próximo à BR, tentou fugir e foi preso com uso moderado de força e algemas.

Esclareceu que o réu apresentava agitação e escoriações, e a vítima tinha vermelhidão no pescoço.

Acrescentou que, por ser noite e o veículo estar no mato, não conseguiu visualizar objetos no local.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente
de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese nº 8, nos seguintes termos:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, reconhecidas a materialidade e a autoria delitiva, destaca-se o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante se depreende dos seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II), aplicando medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 02 anos.

2. Fatos relevantes: (i) vítima atingida por disparo de arma de fogo durante crime de roubo, ao tentar fugir dos assaltantes; (
ii
) acusado reconhecido pela vítima na fase policial; (
iii
) ato de reconhecimento que observou as diretrizes do art. 226 do CPP; (
iv
) confirmação da identificação do réu em juízo pela vítima; (v) inimputabilidade do acusado atestada por perícia médica; (vi) absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança.

3. Requerimentos: (i) nulidade do reconhecimento de pessoa por inobservância das regras processuais; (
ii
) absolvição por falta de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial observou as formalidades legais e se há provas suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais é considerado apto à identificação do acusado quando observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

6. Não há falar em nulidade do reconhecimento de pessoa quando foram observadas as diretrizes essenciais do artigo 226 do Código de Processo Penal e a identificação pela vítima ocorreu de forma categórica, sem receio ou indução.

7. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, sobretudo quando firme, harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de confirmada pela prova testemunhal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II; CPP, art. 226, 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; TJMT, Apelação n. 1004021-35.2022.8.11.0006.

(N.U 0004205-48.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025);

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado com emprego de arma de fogo, tentativa de latrocínio, adulteração de sinal identificador de veículo e comunicação falsa de crime em concurso material. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o condenou, em concurso material, pela prática de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tentativa de latrocínio, adulteração de sinal identificador de veículo e comunicação falsa de crime, impondo pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, e à reparação de danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando absolvição e afastamento da indenização por danos materiais.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação do apelante pelos crimes imputados; e (
ii
) saber se a reparação de danos materiais foi fixada sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

1. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, laudo pericial, imagens de segurança e relatório de investigação policial, comprova a materialidade e autoria dos crimes de tentativa de roubo majorado e tentativa de latrocínio.

2. A supressão da placa da motocicleta, comprovada pelo laudo pericial e pela consulta ao chassi, bem como o abandono voluntário do veículo, atesta a adulteração de sinal identificador de veículo.

3. A comunicação falsa de crime, evidenciada pela
notitia
criminis inverídica e pela omissão de qualquer providência para reaver o veículo, demonstra o dolo exigido pelo art. 340 do
CP..

4. A reparação de danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) tem respaldo em prova pericial e declaração da vítima, tendo a Defesa se manifestado oportunamente sobre a reparação civil e o valor pleiteado, não havendo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. As provas produzidas comprovam a autoria e a materialidade da conduta delitiva.

2. A reparação dos danos materiais foi fixada mediante instrução específica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, § 2º-A, I, e § 3º, II, c/c art. 14, II; art. 311; art. 340; art. 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPR, APL 0011425-08.2016.8.16.0013, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, Pub. 9.10.2018; TJSP, Apelação Criminal 0003265-10.2017.8.26.0456, Rel. Sérgio
Mazina
Martins, 12ª Câmara de Direito Criminal, Pub. 31.05.2023; TJMT, AP nº 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 28.04.2024; STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023.

(N.U 1028626-86.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025);

Dessa forma, a
lém de estar demonstrado o 1º substrato do
latrocínio tentado
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

No que concerne
à
tese defensiva de
absolvição

por ausência de dolo
,
a Defe
s
a sustentou que os ferimentos apresentados pela vítima — consistentes em hiperemia e escoriações —, a ausência de luta corporal, a inexistência de confissão do réu quanto ao uso da toalha, o fato de este também ter se lesionado em razão do acidente e a existência de corrida anterior entre ambos afastariam o dolo necessário à configuração do crime de latrocínio tentado. Invocou, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, o acervo probatório é firme no sentido de demonstrar o
animus necandi
durante a execução do roubo.

A vítima Amadeu Correa da Silva
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 310354879, de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 310354880, de 2º grau) relatou que o réu envolveu uma toalha em seu pescoço e tentou sufocá-lo enquanto dirigia, ato repentino, direcionado à região vital (Laudo de Exame de Corpo de Delito com Mapa
Topográfico – ID 310354482, págs. 20-23, de 2º grau), ocasião em que anunciou o assalto, o que resultou na perda de controle do veículo e sua saída da pista.

Os policiais militares João Batista de Sousa Junior e Alan
Dermondes
de Aguiar
(Relatório de Mídias – ID 310354880, de 2º grau), ouvidos em juízo, confirmaram que, logo após os fatos, a vítima descreveu o ataque por estrangulamento com riqueza de detalhes, em total consonância com o que afirmou em audiência.

O
Laudo de Exame de Corpo de Delito

(
ID 310354482, páginas 20-23, de 2º grau
) comprovou a existência de lesões cervicais compatíveis com o mecanismo de ataque narrado, enquanto o
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 310354482, pág
ina
14, de 2º grau) registrou a apreensão da toalha utilizada na ação.
Todos esses elementos convergem harmonicamente para a veracidade da dinâmica narrada pela vítima.

Diante desse acervo probatório robusto e coerente, afasto a tese defensiva de absolvição fundada na alegada ausência de dolo.

Com relação à tese
de desistência voluntária

(artigo 15 do Código Penal)
,

sustenta-se que o réu teria interrompido voluntariamente a execução, pois, após o veículo sair da pista, não prosseguiu com a agressão, limitando-se a quebrar o vidro, retirar seus pertences e fugir, embora tivesse oportunidade de consumar o delito. Argumenta-se que essa interrupção espontânea afastaria o dolo de matar, impondo a desclassificação para roubo simples e a consequente redução da pena.

O artigo 15 do Código Penal, de fato, prevê como causa de exclusão da punibilidade a desistência voluntária, caracterizada pela interrupção consciente e deliberada da execução do crime, antes da consumação, por ato exclusivo de vontade do agente, e não em razão de fatores externos impeditivos

Segundo Guilherme de Souza Nucci
,

trata-se de hipótese em que o agente pode prosseguir, mas não quer, isto é, a interrupção decorre de decisão interna e livre, e não de fatores externos que o impossibilitem de continuar. Para o autor, o instituto fundamenta-se em política criminal de incentivo à autolimitação da conduta criminosa, funcionando como causa pessoal de exclusão da punibilidade.

Nucci distingue a voluntariedade — compreendida como liberdade de escolha — da espontaneidade, entendida como impulso moral de arrependimento, esclarecendo
que a lei exige apenas a primeira. Assim, quando o agente, de modo voluntário, deixa de consumar o crime, não se pune a tentativa, permanecendo apenas a responsabilidade pelos atos já praticados

(
NUCCI
, Guilherme de Souza.
Manual de direito penal: parte geral e parte especial: volume único
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023
).

Todavia, na hipótese vertente, não se vislumbra a ocorrência de desistência voluntária.

O conjunto probatório demonstra que o ataque cessou porque a vítima reagiu ao estrangulamento perpetrado com uma toalha, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, colidindo com a vegetação e imobilizando-se

(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 310354879, de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 310354880, de 2º grau).
O réu fugiu pela mata, sendo localizado apenas no dia seguinte, conforme relataram os policiais João Batista de Sousa Junior e Alan
Dermondes
de Aguiar

(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento – ID 310354879, de 2º grau; Relatório de Mídias – ID 310354880, de 2º grau).
Ambos confirmaram que o réu retornou ao local, quebrou o vidro do veículo e recolheu seus pertences, demonstrando continuidade no propósito criminoso e ausência de arrependimento.

Dessa forma, não houve cessação voluntária dos atos executórios, mas sim interrupção decorrente de circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a reação da vítima e o descontrole do veículo.

Diante disso, rejeito a tese defensiva de desistência voluntária.

Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
e
x

officio
da dosimetria da pena aplicada, a qual se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5º, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional),
além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal
.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base
nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença desfavorável ao
apelante Marcelo Soares de Melo
, pelos fundamentos já delineados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025